Tribunal: TJDFT
Processo: 0730892-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730892-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTICLINICA CLINICA MEDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP AGRAVADO: SERF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a empresa agravante para, em última oportunidade e no prazo legal, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando aos autos documentos que demonstrem a sua situação financeira, dentre estes, os que demonstram a situação financeira da empresa, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, não sendo suficiente apenas os seus extratos de saldo bancário. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator